Tribunal: STF
Processo: RE 81620
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL
DO EMBARGADO, EM FACE DA NATUREZA INCIDENTAL E ACESSÓRIA DOS
EMBARGOS DE TERCEIRO.
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO INSCRITA NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS QUE FIZERAM COM QUE O ACÓRDÃO ACOLHESSE, EM PARTE, OS
EMBARGOS DE TERCEIRO, PARA MANDAR EXCLUIR DA PENHORA, REALIZADA EM
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, A MEAÇÃO DA EMBARGANTE. SÚMULAS 279 E 454.